Tribunal: TJMT
Processo: 1000039-31.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-05
Data de publicação: 2022-01-05

Ementa:
PLANTÃO JUDICIÁRIO
HABEAS CORPUS N. 1000039-31.2022.8.11.0000
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado no plantão judiciário pelo advogado Wagner Santos Costa, em favor de Emanuel Ribeiro Borges de Lima, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal-MT.
Colhe-se desta impetração que a prisão temporária do paciente foi decretada no dia 3 de dezembro de 2021,em razão da suposta prática dos crimes de roubo majorado pelo concurso de agentes e associação criminosa, por força de decisão prolatada nos autos do processo registrado sob o n. 1003118-12.2021.8.11.0078, cuja ordem foi cumprida em 7 de dezembro de 2021.
O impetrante sustenta que inexistem indícios suficientes de autoria em relação ao paciente, porquanto “sequer estava na comarca na data dos supostos fatos, mais precisamente, cerca de 58,3 KM do município de Sapezal, pois comemorava o aniversário de sua filha, EMILY YOHANA GOMES DE LIMA, que completava 03 anos de idade”.
Assevera que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão temporária do paciente, tampouco para indeferir o seu pedido de liberdade provisória; e que, na espécie, não ficaram configurados os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal.
Sustenta que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, é primário, empresário, tem família constituída, residência fixa e ocupação lícita, sendo suficiente, na hipótese, a imposição de medidas cautelares alternativas.
Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer a revogação da prisão do paciente, com a expedição de alvará de soltura e, subsidiariamente, a substituição da custódia provisória por medidas cautelares alternativas. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando estão configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder a referida ordem mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente.
No caso em apreciação, contudo, a despeito dos argumentos vertidos nesta impetração, não se constata, prima facie, a existência do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na aparência do direito e no perigo do perecimento pelo decurso do tempo, aptos a ensejar a concessão liminar desta ação constitucional (art. 5o,LXVIII, da Constituição Federal).
Isso, porque da análise perfunctória desta actio, própria desta fase de cognição sumária, não ficou comprovando de plano o constrangimento propalado na exordial, uma vez que a autoridade acoimada de coatora justificou, a priori, a necessidade da decretação da prisão temporária do paciente por entender que é imprescindível para as investigações que estão sendo realizadas no respectivo inquérito policial, nos termos doart.1o, I e III, c, da Lei n. 7.960/1989. Além disso, trata-se de apuração de crime, em tese, perpetrado com modus operandi gravoso.
Ademais, não obstante o impetrante assevere que inexistem provas que apontem a autoria delitiva pelo paciente, é sabido que a estreita via do habeas corpus não comporta dilação probatória para aprofundamento de questões fáticas e de negativa de autoria, tal como entendeu a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, nos seguintes termos: Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.
De outro prisma, conquanto o impetrante tenha asserido que o paciente tem condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, pois é empresário e tem família que depende de seu sustento, é necessário ressaltar que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como pode ser visto no Enunciado n. 43, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, assim redigido: As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.
Ao final, é imperioso destacar que a concessão da liminar almejada exige que o direito do paciente transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, por certo não é o caso destes autos; isso sem contar que as afirmações do impetrante se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configuraria medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo de uma das câmaras criminais isoladas deste Tribunal de Justiça, a quem compete decidir as irresignações contidas no presente mandamus.
Posto isso, ausentes os requisitos autorizadores acima arrolados, indefiro a liminar pleiteada. E, uma vez examinado o pleito de urgência, determino que, após o término do recesso forense, sejam os presentes autos encaminhados ao Departamento Judiciário Auxiliar – Dejaux e distribuídos, por prevenção, ao Desembargador Paulo da Cunha, ficando as demais diligências necessárias ao processamento desta ação a cargo do ilustre magistrado.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 5 de janeiro de 2022.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Plantonista